Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703696-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA, ora exequente/embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em embargos de declaração opostos nos autos de cumprimento de sentença que tramita em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/embargado/agravado, nos seguintes termos: “I – MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA interpôs embargos declaratórios (ID 143035304) contra a decisão de ID 141824753, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão é omissa porquanto não observou que há parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 10.752,16. Ressalta que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para sanar a omissão. É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 141824753. Intimem-se.” Irresignado, o exequente/agravante alega que, ao negar provimento aos aclaratórios opostos, o MM. Juízo a quo procedeu contrariamente às normas de regência. Afirma que a r. Decisão embargada possui vício de omissão, eis que não teria observado a existência de parcela incontroversa. Sustenta que deve ser sanada a respectiva omissão. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da r. Decisão agravada, para que seja reconhecida e sanada a suposta omissão em relação à existência de recebíveis incontroversos e, consequentemente, dado imediato prosseguimento à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0700406-08.2023.8.07.0000, expedindo-se as requisições de pagamento referentes ao respectivo montante. Preparo devidamente recolhido em ID n° 43283988. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se a verificar a existência de omissão na r. Decisão embargada, o que ensejaria a reforma da r. Decisão agravada. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Fixada essa premissa, tem-se que, ao contrário do que afirma o agravante/embargante, a r. Decisão embargada enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada. Nesse sentido, colaciona-se trecho do respectivo julgado: “(...) O cotejo das planilhas de ID 127938925 e ID 137177593 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pela evolução do INPC de 01/1996 a 12/2000, pelo IPCA-E de 01/2001 a 11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 12/2021, e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde a citação até 08/12/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021 até 30/04/2022. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. (...)”. No caso, afere-se que o MM. Juízo a quo entendeu que ambos os cálculos apresentados pelas partes continham erros em relação aos parâmetros definidos no julgado executado, motivo pelo qual não haveria valores incontroversos presentes no feito. Por sua vez, ao prolatar a r. Decisão agravada, consignou-se que: “(...) Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. (...)”. Dessa forma, conclui-se que a r. Decisão agravada – ao analisar a r. Decisão embargada, consignou que foram expostas as razões do entendimento adotado pelo MM. Juízo a quo, no sentido de não reconhecer a existência de valores incontroversos a serem executados independentemente do trânsito em julgado do AGI 0700406-08.2023.8.07.0000. No caso, vale ressaltar que, embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, o fato de as conclusões alcançadas na respectiva decisão não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, a qual não se destina à substituição de provimentos judiciais. Nesse sentido, confira-se entendimento dessa Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1345673, 07431372420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ainda que a fundamentação adotada na r. Decisão Embargada não corresponda àquela desejada pela parte embargante, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e decidida, não havendo omissão a ser sanada por meio do respectivo recurso. Portanto, não sendo constatada a existência de omissão na r. Decisão embargada, afasta-se a probabilidade de direito do exequente/embargante/agravante no que tange à necessidade de reforma da r. Decisão agravada, que negou o provimento aos Embargos opostos. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora